Tribunal: STF
Processo: ARE 1334958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DUVIDA QUANTO AO NAO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO ACOLHIDA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISÈNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MÉRITO. LEI MUNICIPAL N° 756/90, QUE ADOTOU, EXPRESSAMENTE, EM SEU ARTIGO 19, O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CÍVEIS ESTADUAIS DE PERNAMBUCO (LEI ESTADUAL No 6.123/68). EMENDA CONSTITUCIONAL N° 16/99. INAPLICABILIDADE IMEDIATA NA ESFERA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE DIREITO CONCEDIDO A SERVIDOR SEM EDIÇÃO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 128 E 141 DO TJPE. QUINQUÊNIOS DEVIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Não merece guarida a insurgência do apelante quanto ao deferimento da gratuidade de justiça em favor do apelado, eis que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, $30, do CPC/15). 2. Ademais, a sentença vergastada já afastou tal preliminar, segundo se observa de trecho do decisum a seguir transcrito: "Todavia, após a análise inicial, caso deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, cabe à parte que pretende o afastamento dessa benesse o ônus de comprovar que o beneficiário não preenche os requisitos legais para tanto. In casu, o(a) demandado(a) se limitou apenas a afirmar que a parte autora não faz jus à aludida benesse, sem que tenha, contudo, apontado elementos concretos e apresentado documentos capazes de sustentar o argumento." 3. De igual forma, deve ser rejeitada a alegação de prescrição do fundo de direito, uma vez que é entendimento do STJ que, nas obrigações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a eventual prescrição da pretensão não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio antecedente à propositura da ação, inclusive nos termos da Súmula no 85 daquela colenda Corte. 4. No caso, ao revés do que alega o apelante, não existe nos autos comprovação de qualquer requerimento administrativo formulado pela apelada junto à Administração Municipal pleiteando o adicional por tempo de serviço. Portanto, não havendo negativa do próprio direito reclamado, incide, no caso em análise, tão somente, a prescrição quinquenal, a qual já foi acolhida pelo Juízo a quo. 5. Cinge-se a controvérsia posta em verificar se é legítimo ou não o pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) à parte autora, na forma da Lei Municipal n° 756/90, a qual adotou, expressamente, em seu artigo 1º, o Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis Estaduais de Pernambuco (Lei Estadual no 6.123/68). 6. O ente Público Municipal ao implementar os benefícios aludidos pela Lei Estadual, o fez através da Lei Municipal n° 756/90. Portanto, não poderia a municipalidade suprimir direito concedido ao servidor sem a edição de legislação para tal finalidade. 7. Assim, conclui-se que, em razão do principio Federativo e em respeito à autonomia dos Municipios, não há como estender, automaticamente, dita supressão aos servidores municipais, sem que antes haja Lei Municipal extinguindo tal benefício. 8. Apelação desprovida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT; e 35, IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente